Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para permitir a continuidade da candidata em concurso público, na condição sub judice às vagas reservadas a pessoas negras, após sua eliminação no procedimento de heteroidentificação.
2. O concurso público é regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais – Especialidade: Agente Administrativo.
3. A decisão agravada reconheceu a existência de controvérsia legítima quanto à identificação fenotípica, porquanto a candidata foi aprovada em comissões de heteroidentificação de outros certames públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da candidata no certame, na condição de sub judice às vagas destinadas a pessoas negras, diante da controvérsia sobre sua identificação fenotípica e da eliminação no procedimento de heteroidentificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não implica nomeação ou posse imediata, tratando-se de medida cautelar reversível que visa preservar o resultado útil do processo.
6. A exclusão sumária da candidata, sem instrução probatória adequada, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF).
7. A controvérsia sobre os critérios fenotípicos adotados pela comissão de heteroidentificação, aliada à aprovação da candidata em outras comissões, justifica a necessidade de dilação probatória.
8. A prudência recomenda que a questão seja submetida ao juízo de origem, para análise aprofundada, evitando decisões precipitadas que possam comprometer o resultado final do concurso.
9. Ausentes os requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo, conforme art. 1.019, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público exige instrução probatória adequada, especialmente diante de controvérsia legítima sobre sua identificação fenotípica e da aprovação em outras comissões no procedimento de heteroidentificação.
A manutenção do candidato no certame, na condição de sub judice, é medida cautelar reversível que visa preservar o resultado útil do processo, sem implicar em nomeação ou posse imediata."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 5o, incisos XXXV e LV da CF
Jurisprudência relevante citada:
ADC 41/DF (STF)
Acórdão 1336692, 07028420820218070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, TJDFT